Tribunal: TJSP
Processo: 0047678-66.2011.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS EMBASADA EM SUPOSTO ERRO MÉDICO. ÓBITO DA ESPOSA DO AUTOR, SUBMETIDA A TRANSPLANTE DE RIM DOADO. Acompanhamento realizado pela Central de Transplantes do Estado de São Paulo e pelo Hospital do Rim, após o transplante, realizado em 2006. Detecção de nódulo cancerígeno no órgão transplantado, em 2007. Retirada do rim por procedimento

Ementa:
RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS EMBASADA EM SUPOSTO ERRO MÉDICO. ÓBITO DA ESPOSA DO AUTOR, SUBMETIDA A TRANSPLANTE DE RIM DOADO. Acompanhamento realizado pela Central de Transplantes do Estado de São Paulo e pelo Hospital do Rim, após o transplante, realizado em 2006. Detecção de nódulo cancerígeno no órgão transplantado, em 2007. Retirada do rim por procedimento cirúrgico em 2008. Inexistência de metástase. A esposa do autor não padeceu de câncer. Falecimento, em 2010, em virtude de acidente vascular cerebral (AVC). Ausência de nexo causal com o transplante ou com a retirada do rim. Farto conjunto probatório que não evidenciou erro médico. Indicação de que foram realizados todos os exames pertinentes e demais procedimentos prévios ao transplante do rim doado, que se mostrava totalmente preservado à época. Ação julgada improcedente. Sentença mantida. Incidência do art. 373, I, do CPC. RECURSO DESPROVIDO.